Tribunal: TJDFT
Processo: 0737884-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. INDÍCIOS DE MAUS TRATOS. REGIME DE CONVIVÊNCIA TEMPORÁRIO. VISITAS ASSISTIDAS. POSSIBILIDADE.

1. Para fins de regulamentação de guarda de menor, sempre e em qualquer hipótese, deve-se pesquisar essencialmente o melhor interesse da criança, mormente em relação à presença de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, intelectual ou físico, resguardando-a de toda sorte de negligência, violência ou abuso.

2. Existindo suficientes elementos de provas a indicar que a genitora não vem oferecendo os exigidos cuidados à filha comum das partes, pondo em risco sua integridade física, diante da gravidade dos fatos perfunctoriamente apurados, em prestígio do melhor interesse da menor, recomendável que a criança fique provisoriamente sob a custódia individual do genitor, restringindo-se temporariamente os contatos maternos, ao menos, até que os indícios de maus tratos praticados pela mãe em face da infante sejam esclarecidos, possivelmente, no estudo psicossocial de caso já determinado.

3. Sendo a regulamentação de visitas um direito não só dos pais, mas também da menor, ainda que as alegações acerca dos hipotéticos maus tratos necessitem de maior apuração, no caso concreto, reputo suficiente que os cuidados da infante passe a ficar temporariamente apenas a cargo do genitor e a convivência materna ocorra de maneira assistida, garantindo-se tanto a integridade física e psicológica da infante como a manutenção dos necessários laços afetivos com a genitora.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.